Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-93.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFTE CHARLLES SIQUEIRA PAES - CPF: 042.414.682-76 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1014345-93.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis

Recorrente:

JEFTE CHARLLES SIQUEIRA PAES

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

MULTSEGMENTOS NPL II - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO CESSIONÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTOS CONSTITUÍDOS NA FORMA DE CONDOMÍNIOS E COM ISSO DOTADOS DE CAPACIDADE PROCESSUAL (ART. 75, INCISOS IX E XI DO CPC C/C ART. 3º, INSTRUÇÃO DA CVM 356) - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

1.
A sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser desconstituída, haja vista que os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio (artigo 3º da Instrução da CVM 356) que, embora sem personalidade jurídica, são dotados de capacidade processual. Inteligência do artigo 75, incisos IX e XI do CPC.

2.
Sentença desconstituída, retorno dos autos à origem.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de origem que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a legitimidade passiva da reclamada para responder pela inscrição indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, além da ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a autora, alega, em síntese, que teve seu nome inscrito indevidamente no órgão restritivo de crédito pela reclamada.

Instruído o feito, o MM. Juiz singular reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida merece reforma.

Conquanto não se admita a personalidade jurídica do requerido, tem-se que os Fundos de Investimentos são dotados de capacidade processual, assim como os condomínios, aplicando-se ao caso, analogicamente, o disposto no artigo 75, XI, do CPC.

A Lei 8668/93 que disciplina a constituição dos Fundos de Investimentos, prevê expressamente em seu artigo 1º que eles não terão personalidade jurídica, verbis:

Art. 1º Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários.

Na lição de Arnoldo Wald, embora o fundo de investimentos não tenha personalidade jurídica, caracteriza-se como tendo: “a) capacidade processual nos termos do CPC; b) patrimônio próprio; c) escrituração contábil própria; d) órgão representativo dos investidores, que é a Assembleia Geral, com caráter deliberativo restrito e sem funções executivas.” Nesse ponto concluiu: “Na realidade trata-se de uma situação intermediária entre a personalidade jurídica própria e o condomínio do Código Civil, tendo até algum analogia, embora remota, com os chamados condomínios especiais, como o que existe no edifício de apartamentos ou nos conjuntos habitacionais, em virtude da natureza específica do mandato dado ao administrador e d inaplicabilidade das normas referentes à divisão da coisa comum.” (WALD, Arnoldo. “Da natureza jurídica do fundo imobiliário”. In: Revista Forense, n. 309. Rio de Janeiro: Forense, 1009).

Oportuno ainda consignar, sobre a natureza do fundo de investimento, que o artigo 3º da Instrução da CVM 356, assim o define:

“Art. 3o Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características:

I – serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado;

(...)”

Por sua vez, o artigo 75 do Código de Processo Civil, preceitua que:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

IX – a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

(...)

XI – o condomínio, pelo administrador ou síndico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº. 1091443/SP – CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos principais.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que “os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito.

(N.U 1007788-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/09/2021) (grifou-se)

Portanto, ante a capacidade processual da Reclamada de estar em juízo, com fundamento do artigo 75, IX e XI do CPC, desconstituo a sentença de extinção e determino a remessa dos autos ao juízo de origem, uma vez que sequer houve a triangularização processual, o que impede o julgamento do feito nos termos do artigo 1.013, §4º, CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023